Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes.
3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Recurso conhecido e desprovido.